Tribunal: TJDFT
Processo: 0728918-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL. PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL CONFORME NORMAS TÉCNICAS RECOMENDADAS E PERTINENTES À QUESTÃO. ART. 473, CPC. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de liquidação por arbitramento, que indeferiu o pedido de instalação de nova perícia. 1.1. O agravante alega, em suma, que a perícia realizada resultou em Laudo Pericial que quantifica somente o valor atinente à reparação do dano ambiental, para retorno ao status quo ante, nada falando sobre a eventual indenização que poderá ser arbitrada a título de reparação econômica pelos danos causados, e sendo silente quanto a forma/parâmetro para o cálculo de eventual indenização.
2. A fim de quantificar o dano ambiental a ser reparado, foi realizada perícia judicial para determinar o valor referente à recuperação da área degradada, a fim de possibilitar a reparação econômica pelos danos causados na área onde se encontram implantados os loteamentos irregulares, nos moldes da sentença executada. 2.1. O lauto pericial e complementar, homologado pelo juízo, apontou o valor do serviço para recuperação e recomposição ambiental dos Condomínios Privê Lago Norte I e II estimado em R$ 41.413.769,45. 2.2. Conforme definido pela legislação processual (art. 473, CPC), o laudo promoveu a exposição do objeto da perícia, realizou análise técnica e científica, indicou a metodologia utilizada e forneceu resposta conclusiva aos quesitos apresentados em linguagem simples, valendo-se de todos os meios necessários mediante vistoria técnica e instruindo o laudo com planilhas, mapas, desenhos e fotografias. 2.3. Assim, verifica-se que o laudo pericial foi elaborado conforme as normas técnicas recomendadas e pertinentes à questão, sendo suficiente para elucidar a controvérsia, de modo que não há necessidade de estendê-la para atender aos interesses puramente pessoais das partes, ou seja, para que fossem abraçadas balizes técnicas e metodológicas que atendessem seus interesses.
3. A irresignação da parte acerca do “impacto ambiental que resultará da remoção das edificações”, “custo de recuperação”, “possibilidade de regularização fundiária”, se referem a valoração do próprio conteúdo do laudo pericial, o qual foi levado a efeito pelo magistrado por ocasião da homologação. 3.1. O agravante, reiteradamente, tanto por meio de embargos de declaração, quanto por meio de agravo de instrumento, pleitea a elaboração de laudo complementar, sem, no entanto, demonstrar o eventual cerceamento de defesa ante a negativa do juízo. 3.2. Nesse sentido: “(...) 1. Inexistente o alegado cerceamento de defesa em razão do não deferimento da segunda perícia judicial, pois o Juízo monocrático analisou o pedido de nova perícia realizado pelo apelante e homologou de forma fundamentada o laudo pericial após a apresentação de novos esclarecimentos pela perícia judicial. (...)” (00074401020168070004, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, PJe: 3/4/2023.)
4. Por fim, quanto à alegação de que se deve aguardar as etapas do plano de trabalho de regularização do parcelamento do solo e os estudos e projeto ambiental, urbanístico e de infraestrutura, que ainda serão devidamente elaborados e aprovados pelos Órgãos competentes (SEDUH e IBRAM), conforme expôs o perito “a compensação florestal e a compensação ambiental (esta última, não citada pelo nobre assistente) da área deverão ser abarcadas em eventual processo de licenciamento ambiental junto ao órgão ambiental (IBRAM-DF) não podendo ser considerada neste trabalho”.
5. Agravo de instrumento improvido.